Tribunal: TJES
Processo: 5002994-31.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-31.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: NORMA LUCIA DE SOUZA GRILLO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO A DEPENDENTE. DEPENDENTE QUE DESCOBRIU O CANCELAMENTO AO BUSCAR ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A DÍVIDA COBRADA INEXISTENTE E CONDENOU AS RECORRENTES A PAGAREM A QUANTIA DE
R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
.
1.
As recorrentes, uma na qualidade de administradora do benefício e outra prestadora do serviço de saúde, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. -
O contrato em questão é de adesão devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, aplicando-se os princípios inerentes às relações de consumo, dentre os quais, o da solidariedade de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, na forma do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º e 38 do CDC
, como é o caso das Rés desta demanda. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00150082620178190031, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
.
2.
Os dependentes possuem o direito de permanecer como beneficiários do plano de saúde após o falecimento do titular:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO.
A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor
. (TJ-MT - AI: 10107409020188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019).
Por esse motivo, deve ser cancelada a cobrança que extrapola o limite do contrato.
3.
Autora que só descobriu que o plano havia sido cancelado quando teve atendimento negado, configurando o dano moral. No que tange ao valor da indenização pelo dano extrapatrimonial, tenho que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 é deveras elevado para o caso em apreço, fugindo dos parâmetros adotados pela Turma Recursal.
4
.

Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
5
. Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO A DEPENDENTE. DEPENDENTE QUE DESCOBRIU O CANCELAMENTO AO BUSCAR ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A DÍVIDA COBRADA INEXISTENTE E CONDENOU AS RECORRENTES A PAGAREM A QUANTIA DE
R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
.
1.
As recorrentes, uma na qualidade de administradora do benefício e outra prestadora do serviço de saúde, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. -
O contrato em questão é de adesão devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, aplicando-se os princípios inerentes às relações de consumo, dentre os quais, o da solidariedade de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, na forma do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º e 38 do CDC
, como é o caso das Rés desta demanda. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00150082620178190031, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
.
2.
Os dependentes possuem o direito de permanecer como beneficiários do plano de saúde após o falecimento do titular.
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO.
A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor
. (TJ-MT - AI: 10107409020188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019).
Por esse motivo, deve ser cancelada a cobrança que extrapola o limite do contrato.
3.
Autora que só descobriu que o plano havia sido cancelado quando teve atendimento negado, configurando o dano moral. No que tange ao valor da indenização pelo dano extrapatrimonial, tenho que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 é deveras elevado para o caso em apreço.
4
.

Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.